Tribunal: STF
Processo: AI 667131
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil. Aplicabilidade somente na hipótese de recebimento dos recursos especial e extraordinário. Improcedência. Precedentes.



    1. A regra do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário forem ambos admitidos.



    2. Agravo regimental não provido.